Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702316-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA REQUERIDO: ALYSSON GLEY JOSE SARDINHA DECISÃO Trata-se de pedido formulado por FREDERICO ARAÚJO OLIVEIRA para atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário formulado nos autos do processo no 0701876-41.2023.8.07.0011, com fundamento no art. 1.029, §5o, inciso III c/c art. 995, § único, do Código de Processo Civil. Sustenta, em síntese, que a atribuição de efeito suspensivo se faz necessária em razão da situação de real risco de danos aos animais resgatados caso ocorra o cumprimento do “despejo dos seis cães”, conforme determinado em sentença. Assevera que não possui local para envio dos cachorros e que desconhece terceiros que poderiam ter interesse na adoção dos animais, fatos que caracterizam o perigo de irreversibilidade da medida. Aponta que a decisão foi teratológica, uma vez que o acórdão vergastado determinou a imediata retirada dos seis cães sem a realização de prova pericial para aferição do barulho supostamente causado, o que ofendeu o devido processo legal e cerceou o direito de defesa do recorrente. Afirma que a decisão colegiada foi fundamentada em provas equivocadas, formuladas por testemunhas levadas pelo recorrido e que fazem parte de “um pequeno, implicante e intolerante grupo de moradores do condomínio vizinho”. Ainda, afirma que a retirada dos animais da residência acarretará impactos psicológicos severos na mãe do recorrente, pessoa idosa de 83 anos e que possui dependência emocional em relação aos animais. Decido. O inciso II do §5o do art. 1.029 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de pedido de concessão de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário ou a Recurso Especial que poderá ser formulado por requerimento dirigido ao "tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo” (inciso I); “ao relator, se já distribuído o recurso” (inciso II); ou “ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (inciso III). Com efeito, o CPC traz como regra o recebimento dos recursos apenas no efeito devolutivo e aponta como requisitos para atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no art. 995, § único do Código Processual Civil. Assim, verifica-se que o efeito suspensivo só será concedido no recurso extraordinário em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional e a fumaça do bom direito. No caso em questão, este último requisito está diretamente ligado ao exame de probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo extraordinário, ultrapassados, por óbvio, todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal) constata-se que o aludido recurso extraordinário sequer ultrapassaria o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, uma vez que, para modificar a decisão colegiada vergastada, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que é vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme enunciado sumular no 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, ainda que assim não fosse, a Suprema Corte firmou entendimento (Tema 660), no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ante o exposto, patente a ausência de requisito fundamental, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos no 0701876-41.2023.8.07.0011 e arquive-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal